Tribunal: TJSP
Processo: 0069515-73.2010.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
das melhorias voltadas à urbanização do local, em 2013, redirecionada a projetos habitacionais – Juízo de origem que destacou a imprescindibilidade da perícia, destacando que sem o laudo pericial com a descrição precisa do terreno ou de sua fração que teria sido invadida, inútil seria perquirir qualquer testemunha sobre o exercício de posse pela autora ou sobre o esbulho, já que indisponível base de dados segura para ser confrontada com as oitivas – Cabia a autora a prova da longevidade da ocupação, a especificação das pessoas ocupantes da área, a qual sequer foi delimitada para justificar a proteção possessória pretendida – Cumpria à suplicante demonstrar qual a posição cada uma das casas teria ocupado em sua gleba – Sem a prova da posse, a tutela possessória foi acertadamente rejeitada, merecendo confirmação a sentença proferida – Parecer Ministerial acolhido – Honorários advocatícios que foram acertadamente fixados – Presente demanda que foi ajuizada em 2010 e tramita há mais de 12 anos, sendo que o valor dos honorários é razoável e compatível com o trabalho realizado tanto pela Defensoria Pública quanto pela Curadoria Especial – Improcedência da ação possessória que era mesmo de rigor – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0069515-73.2010.8.26.0002; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/06/2023

Data de publicação:

22/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Reintegração na posse – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Apelante que é concessionária de serviços públicos e sucessora no acervo patrimonial da AES Eletropaulo, sustentando que a área de proteção do manancial teria sido invadida em 07/05/2010, com a construção de barracos de madeira e garagens para carros – Aquisição da área por meio de cessão proveniente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Reintegração na posse – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Apelante que é concessionária de serviços públicos e sucessora no acervo patrimonial da AES Eletropaulo, sustentando que a área de proteção do manancial teria sido invadida em 07/05/2010, com a construção de barracos de madeira e garagens para carros – Aquisição da área por meio de cessão proveniente de acordo realizado entre a EMAE, a Subprefeitura de M'Boi Mirim e a AES Eletropaulo, nos autos do Inquérito Civil no 477/2011, relativo à deposição de lixo no terreno, em que a suplicante se comprometeu a ceder à municipalidade, a título não oneroso, a integridade de sua área, com vistas a ser nela implementadas melhorias voltadas à urbanização do local, em 2013, redirecionada a projetos habitacionais – Juízo de origem que destacou a imprescindibilidade da perícia, destacando que sem o laudo pericial com a descrição precisa do terreno ou de sua fração que teria sido invadida, inútil seria perquirir qualquer testemunha sobre o exercício de posse pela autora ou sobre o esbulho, já que indisponível base de dados segura para ser confrontada com as oitivas – Cabia a autora a prova da longevidade da ocupação, a especificação das pessoas ocupantes da área, a qual sequer foi delimitada para justificar a proteção possessória pretendida – Cumpria à suplicante demonstrar qual a posição cada uma das casas teria ocupado em sua gleba – Sem a prova da posse, a tutela possessória foi acertadamente rejeitada, merecendo confirmação a sentença proferida – Parecer Ministerial acolhido – Honorários advocatícios que foram acertadamente fixados – Presente demanda que foi ajuizada em 2010 e tramita há mais de 12 anos, sendo que o valor dos honorários é razoável e compatível com o trabalho realizado tanto pela Defensoria Pública quanto pela Curadoria Especial – Improcedência da ação possessória que era mesmo de rigor – Recurso não provido.